Tribunal: STF
Processo: RE 105987
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-10
Data de publicação: 1987-02-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA - INVOCAÇÃO DOS ARTIGOS 143 E
119, III, DA C.F. - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PARAGRAFO 2. DO ART.
153 DA C.F. - TEMA, A RIGOR, NÃO QUESTIONADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO
(DO T.S.T.), QUE MANTEVE INDEFERIMENTO DE RECURSO DE REVISTA POR
ENVOLVER MATÉRIA DE PROVA (SÚMULA 126 DAQUELA CORTE). INCIDENCIA
DAS SUMULAS 282 E 356 DO S.T.F. - INOCORRENCIA, ADEMAIS, NA ESPÉCIE,
DE VIOLAÇÃO DIRETA A NORMA CONSTITUCIONAL INVOCADA, POR EXISTIR,
SEGUNDO O ACÓRDÃO REGIONAL, BASEADO NA PROVA DOS AUTOS, NORMA
GENERICA INTERNA DA RECORRIDA, QUE NÃO PERMITIRIA A DISCRIMINAÇÃO
FEITA AO RECLAMANTE-RECORRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.